Tribunal: TJMT
Processo: 1015862-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015862-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILA DE QUEIROZ - CPF: 352.867.171-87 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LEILA DE QUEIROZ,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: i) converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional;
ii
) limitar os juros à taxa média do Banco Central na data de cada depósito;
iii
) restituir, de forma simples, os valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora;
iv
) declarar a ilegalidade da capitalização de juros; e v) determinar a liquidação por cálculos do contador judicial e eventual compensação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC);

(
ii
) analisar a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional;

(
iii
) determinar a legalidade da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a violação ao dever de
informação qualificado
, pois o consumidor não foi adequadamente esclarecido sobre as características do contrato de cartão de crédito consignado, tais como a ausência de prazo para quitação, os encargos elevados do crédito rotativo e a onerosidade excessiva da operação.

4.
A conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva, pois induz o consumidor a contratar produto incompatível com sua intenção, acreditando estar celebrando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e previsíveis, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

5.
A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional preserva a real intenção do consumidor e respeita os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

6.
A limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é cabível diante da ausência de justificativa para encargos superiores, considerando que a modalidade consignada reduz substancialmente o risco de inadimplência.

7.
A restituição simples dos valores pagos a maior é devida, já que não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, mas a abusividade praticada viola direitos do consumidor e impõe encargos indevidos.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado tradicional quando configurado vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras e precisas sobre as características do contrato.

2.
A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é legítima em contratos massificados, sobretudo na modalidade consignada, que oferece menor risco às instituições financeiras.

3.
A restituição simples dos valores pagos a maior é devida nas hipóteses de cobrança abusiva, ainda que ausente má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III e IV, 39, V e 51, IV; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT, RAC 1031226-82.2021.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023;

TJ/MT, RAC 1002323-62.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023;

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
10.03.2009;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2167236/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
BANCO BMG S.A.
contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT

que, nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
Inexistência de D
ébito c/c
N
ulidade
Contratual, R
estituição e
Indenização por Danos M
orais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados
por

LEILA DE QUEIROZ

para
i)
converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
ii
)
fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central na data de cada depósito;
iii
)
determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
iv
)
declarar a ilegalidade da capitalização dos juros;
e
v)
determinar a liquidação por cálculos do contador judicial e, sendo o caso, a compensação

(
vide
ID.
240510197
).

Por
suas razões recursais
de ID.
240510207
,
o

BANCO BMG S.A.

alega
,

precipuamente
, a inexistência de vício de vontade na contratação, uma vez que os termos do contrato de cartão de crédito consignado s
eriam
claros quanto à natureza do produto, especialmente por conter a assinatura do consum
idor.

Afirma que a Apelada teria
utiliz
ado
o cartão por diversas vezes através de
0
7 (sete) saques complementares, o que
demonstraria o inequívoco conhecimento acerca das caracte
rísticas do negócio entabulado
,
sustenta
ndo
a impossibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, diante das diferenças entre os dois produtos, notadamente quanto às taxas de
juros e ao número de parcelas.

Aduz que o empréstimo possui condições pré-definidas, enquanto no cartão o valor, a quantidade de parcelas e o térmi
no do pagamento são imprecisos.

Acrescenta não possuir autorização do INSS para promover a consignação em folha na margem de 30%
destinada apenas a empréstimos.

A vista dessas razões
,
d
efende
a inexistência de abusividade contratual e a improcedência do
pleito de repetição do indébito, pugnando pelo
provimento do recurso

para
julgar improcedente a demanda
.

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para apresentação de C
ontrarrazões
.

Recurso tempestivo

(ID. 240510212)
e preparado (ID.
241875162
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
, e inexistindo nulidades ou questões preliminares pendentes de análise,
passo ao exame do mérito recursal
.

E
xtrai-se do feito que a
controvérsia
recursal
reside em aferir a regularidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, bem como se são devidos os pedidos de conversão para empréstimo consignado tradicional, a revisão das cláusulas contratuais e a repetição dos valores pagos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do
BANCO BMG S.A.
quanto à ciência d
e
LEILA DE QUEIROZ
sobre o produto contratado,
tenho
que o contexto fático delineado não permite concluir pela higidez do negócio jurídico
.

Isso porque
, embora o contrato preveja a adesão a cartão de crédito consignado, modalidade que permite a realização de saques e compras mediante o desconto mensal de valor mínimo diretamente na folha de pagamento do consumidor, fato é que,
ao longo de toda a contratualidade
,
a
Apelada
realizou pouquíssimas operações por meio do cartão, limitando-se quase que exclusivamente a
0
7 (sete) saques pontuais
.

Tal circunstância evidencia que sua real intenção era obter um
empréstimo consignado tradicional
, com parcelas fixas e número predeterminado,
e
não um cartão de crédito
com reserva de margem
consignável
, cujos encargos são sabidamente mais elevados em razão da modalidade de operação -
crédito rotativo
.

A propósito,
este
egr
égio

Tribunal
de Justiça

tem reiteradamente decidido no sentido de que
, nas hipóteses em que o consumidor contrata cartão de crédito consignado acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, diante da ausência de informação clara e precisa por parte da instituição financeira, é cabível a conversão do contrato para adequá-lo
à
real vontade manifestada.

A título de exemplo, cito os seguintes precedentes:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM
BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na
contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
” (TJ/MT. RAC
1031226-82.2021.8.11.0003
. Relator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado
. Data de Julgamento: 08/02/2023
, Data
de Publicação: 23/02/2023
; g. n.
)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada
a
taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(TJ
/
MT
. RAC 10023236220208110006.
Relator
Des.

Sebastiao Barbosa Farias,
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023
; g. n.
)
.

De fato,
a oferta de crédito por meio de cartão, com simples promessa de pagamento mínimo mensal mediante desconto em folha
,
sem informações claras e precisas quanto à extensão da dívida, aos encargos incidentes e ao seu crescimento exponencial
,
representa,
a meu sentir, prática comercial abusiva por parte da Instituição Financeira
Apelante
, pois subverte por completo a concepção construída na mente do consumidor, que acredita estar contratando empréstimo padrão, com custo
efetivo total (CET) predefinido, parcelas fixas e prazo determinável, quando, na verdade, adquire dívida de longo pr
azo, crescente, quase perpétua.

O modelo utilizado pelo agente econômico promove a captura do consumidor, induzindo-o a migrar para o chamado "
crédito rotativo
", modalidade na qual incide a taxa de juros mais alta praticada no mercado.

Com efeito, a simples obtenção de crédito por meio do saque/utilização do cartão, faz com que o cliente/usuário entre na "bola de neve" do saldo devedor, eis que ao não conseguir quitar o total da fatura (apenas o mínimo obrigatório, correspondente a 5% do valor do salário), novos juros (exponenciais) passam a incidir sobre o saldo restante, mês a mês.

A situação se agrava ainda mais quando se percebe que a quantia necessária para a satisfação integral do montante devido, torna-se impagável, com efeitos deletérios na vida financeira do consumidor, sobretudo o
superendividamento
.

Sobreleva ressaltar que
, nas relações contratuais massificadas, como é o caso, o dever de informação qualificada assume contornos ainda mais relevantes, incumbindo ao fornecedor esclarecer minuciosamente todos os aspectos do negócio, a fim de que o consumidor possa compreender adequadamente o produto/serviço que está adquirindo.

No caso em tela,
o conjunto probatório não demonstra que o consumidor contratou o cartão de crédito consignado ciente de todas as características que o diferem do empréstimo consignado tradicional
,
notadamente
:

i)
os juros significativamente maiores, por se tratar de crédito rotativo;
ii
)
a ausência de previsão de prazo final para a quitação do saldo devedor; e
iii
)
o comprometimento da sua aposentadoria enquanto houver utilização do crédito.

A bem
da verdade, a instituição financeira, ao ofertar um produto complexo como tal, deveria ter adotado cautelas adicionais para se certificar de que o cliente foi adequadamente cientificado sobre o modo de operação da linha de crédito, cumprindo assim com os deveres anexos de transparência, lealdade e cooperação, os quais decorrem diretamente da boa-fé objetiva que deve
permear a fase
pré-contratual.

Isso porque o cartão RMC, pela forma de amortização, se assemelha a uma dívida de extenso prazo, com
onerosidade

extremamente
acentuada para o tomador.

Nessa senda, vislumbra-se a existência de defeito na formação da vontade da parte consumidora

LEILA DE QUEIROZ
, que embora tenha anuído com os termos do instrumento contratual, o fez sem a exata e clara compreensão do produto que estava adquirindo, pois acreditava, em verdade, estar celebrando empréstimo consignado com condições muito mais vantajosas e previsíveis.

Configurada, portanto, a violação ao dever de
informação qualificado da instituição financeira
, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado tradicional
, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equidade nas relações de consumo, bem como à teoria do diálogo das fontes, que autoriza a aplicação complementar, por analogia e com adaptações, as regras protetivas do CDC também às relações jurídicas firmadas com a Administração Pública.

Sublinho que,
a
inda que se reconheça que a parte autora realizou
0
7 (sete) saques complementares ao longo da vigência contratual
,
tal fato não elide a abusividade perpetrada, pois as operações foram
pontuais e esporádicas, não havendo efetiva utilização ordinária e reiterada do cartão de crédito como meio de pagamento
.

Ao contrário,
as circunstâncias denotam que a Apelada
se valeu do cartão como mero instrumento para a obtenção do crédito previamente "sacado", mantendo-se vinculado a uma dívida impagável e crescente no tempo.

A propósit
o,
ad
argumentandum
tantum
, ressalto que a própria lei n.
13.172/2015, que alterou a Lei n
.
10.820/2003 para disciplinar a concessão de créditos a aposentados e pensionistas do INSS por meio de cartão de crédito, prevê expressamente, em seu art. 1º, § 1º, I e II, que o desconto em folha para essas operações limitar-se-á a 5% do valor do benefício, destinado exclusivamente à "
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito
" ou "
à utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito
".

Ora, ao instituir legalmente a diferenciação entre os descontos para "
amortização de despesas
" e os voltados à "
finalidade de saque
", parece-me evidente que o legislador reconhece a possibilidade de o cartão consignado ser utilizado eminentemente como veículo de concessão de empréstimo, e não como meio de pagamento para aquisição de bens e serviços de modo habitual.

No entanto, mesmo quando assim utilizado, é imperioso que a instituição financeira adote todas as cautelas necessárias para bem informar e orientar o consumidor quanto aos riscos e peculiaridades do negócio, não se admitindo que a contratação ocorra de modo açodado e impulsivo, em ofensa aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

Isso posto
,
concluo que a sentença não merece reparo ao converter a modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional
, adequando-a à real intenção manifestada pelo consumidor e em observância às normas de proteção previstas no Código de Defesa do Consumidor.

De mais a mais, no que toca à
limitação dos juros remuneratórios
,
também não assiste
razão à instituição financeira A
pelante
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Portanto,
a simples estipulação da taxa de juros acima de 12% ao ano ou da taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, desde que a discrepância fique devidamente justificada no caso concreto, ante
as peculiaridades da operação.

No caso em tela, contudo,
não verifico circunstâncias aptas a legitimar a cobrança de juros em patamar superior à média praticada pelas instituições financeiras em operações análogas
.

Registre-se que não consta dos autos o efetivo percentu
al dos juros aplicados, tendo a Instituição A
pelante se limitado a afirmar, genericamente, que seriam "
até quatro vezes menores do que as constantes nos cartões de crédito comuns
", sem apresentar qualquer dado concreto apto a comprovar tal assertiva.

Além disso
, por se tratar de contratação massificada e por adesão, não há que se falar em condições personalizadas ou fatores
específicos de risco que justifiquem a exasperação dos juros remuneratórios muito além da taxa média de mercado.

Vale ressaltar que a própria modalidade de cartão de crédito consignado já confere maior garantia e segurança às instituições financeiras, na medida em que os pagamentos são descontados diretamente dos proventos do consumidor, reduzindo sobremaneira a probabilidade de inadimplência.

Nesse contexto, a previsão de juros remuneratórios no patamar da taxa média divulgada pelo Banco Central, como determinado na sentença, não representa ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, mas legítima intervenção do Poder Judiciário para reequilibrar minimamente o contrato e salvaguardar a parte vulnerável da relação consumerista.

Nessa linha de intelecção:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1
. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2
. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
”
(STJ.
AgInt
no
A
REsp
: 2167236 RS 2022/0213622-9.

Relator Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma.
Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023
; g. n.
)
.

Por fim,
também não merece guarida o
pleito
quanto à devolução dos valores pagos a maior
.

Ora, uma vez reconhecida a abusividade da cobrança de encargos em patamar superior à taxa média de mercado, bem como a inobservância do dever de informação adequada por parte da instituição financeira, exsurge cristalino o direito do consumidor à restituição simples das quantias indevidamente desembolsadas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte
aresto
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3
. Configurado o vício de consentimento, pela indução da consumidora a contratar um cartão de crédito ao invés de empréstimo consignado, em afronta ao princípio da informação e transparência do CDC. 4. Necessária
a
conversão do contrato para empréstimo consignado, com incidência de juros médios de mercado divulgados pelo Banco Central, evitando enriquecimento ilícito do fornecedor e respeitando a intenção da consumidora. 5. A restituição dos valores descontados é devida de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada por parte do banco. 6.
O simples aborrecimento não configura dano moral indenizável, na ausência de abalo psicológico ou vexame público, conforme entendimento do tribunal
. 7. Apelação parcialmente provida. “Tese de julgamento: 1. Vício de consentimento caracteriza-se pela indução do consumidor ao erro no contrato de cartão de crédito consignado.
2
. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado. 3. Restituição simples dos valores descontados indevidamente, ausente má-fé do fornecedor
. Dano moral não configurado.”
(
TJ/MT.
RAC 1001062-76.2023.8.11.0032. Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado
.
Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024
; g. n.
)
.

Nessa toada, refuto a alegação de que o pleito de repetição do indébito só seria cabível nas hipóteses de erro, coação ou ausência de causa para os pagamentos. Afinal, como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor adota uma sistemática própria de responsabilização dos fornecedores pelos danos causados, baseada na teoria do risco do empreendimento e, portanto, prescindível de discussões acerca de culpa ou má-fé.

Ademais, os pagamentos efetuados pelo consumidor decorrem justamente da abusividade praticada pela instituição financeira ao lhe impor uma dívida impagável, com encargos exponenciais e desproporcionais à taxa média de mercado, de modo que não se pode afirmar, realmente, que os desembolsos ocorreram de forma válida e legítima.

Por todo o exposto, conheço
e
NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível de
BANCO BMG S.A.
, para manter
incólume

a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Como consequência do julgamento,
majoro para 15% (quinze por cento) a verba honorária fixada na origem
, na forma do art. 8
5, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025